Tribunal: TJES
Processo: 5017497-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS DESCENDENTES. EXCLUSÃO SUMÁRIA AFASTADA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por exequente contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e excluiu sumariamente os filhos dos devedores originários do polo passivo da demanda, sem analisar o mérito das alegações de fraude à execução, blindagem e confusão patrimonial. O agravante requer a manutenção dos terceiros e a constrição de seus bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tribunal pode, originariamente, reconhecer a fraude à execução e determinar a penhora de bens dos filhos dos executados sem prévia análise pelo juízo de primeiro grau; e (ii) estabelecer se é cabível a exclusão sumária dos terceiros do polo passivo pelo juízo de origem diante de indícios de esvaziamento patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento originário de fraude à execução e a determinação direta de penhora por este Tribunal configurariam indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal, pois o juízo de primeiro grau não apreciou o mérito do desvio patrimonial.

4. Por outro lado, a exclusão sumária e definitiva dos terceiros, baseada em formalismo exacerbado (art. 779, I, do CPC), configura negativa de prestação jurisdicional diante de fortes indícios documentais de simulação e confusão patrimonial (transferência de imóvel no ano da propositura da ação e constituição de empresa pelo filho no mesmo ramo e endereço da executada).

5. Para que o patrimônio dos descendentes seja alcançado, exige-se a instauração do devido contraditório incidental na origem, seja pelo rito do art. 792, § 4º, do CPC, ou mediante Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ - art. 133 e seguintes do CPC), garantindo-se a ampla defesa aos terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Havendo indícios de fraude à execução e confusão patrimonial familiar, é vedada a exclusão sumária dos terceiros do cumprimento de sentença sob o fundamento exclusivo de não constarem no título executivo, sendo necessária a instauração de incidente próprio (IDPJ ou rito do art. 792, § 4º, do CPC) para apuração do desvio patrimonial sob o crivo do contraditório.

2. É defeso ao Tribunal reconhecer originariamente a fraude à execução não apreciada pelo juízo de piso, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: arts. 133 e seguintes; 779, I; e 792, § 4º, todos do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes, súmulas ou temas no texto do voto.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017497-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIANO FARIA

AGRAVADO: REINALDO MIOTTO e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS DESCENDENTES. EXCLUSÃO SUMÁRIA AFASTADA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por exequente contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e excluiu sumariamente os filhos dos devedores originários do polo passivo da demanda, sem analisar o mérito das alegações de fraude à execução, blindagem e confusão patrimonial. O agravante requer a manutenção dos terceiros e a constrição de seus bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tribunal pode, originariamente, reconhecer a fraude à execução e determinar a penhora de bens dos filhos dos executados sem prévia análise pelo juízo de primeiro grau; e (ii) estabelecer se é cabível a exclusão sumária dos terceiros do polo passivo pelo juízo de origem diante de indícios de esvaziamento patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento originário de fraude à execução e a determinação direta de penhora por este Tribunal configurariam indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal, pois o juízo de primeiro grau não apreciou o mérito do desvio patrimonial.

4. Por outro lado, a exclusão sumária e definitiva dos terceiros, baseada em formalismo exacerbado (art. 779, I, do CPC), configura negativa de prestação jurisdicional diante de fortes indícios documentais de simulação e confusão patrimonial (transferência de imóvel no ano da propositura da ação e constituição de empresa pelo filho no mesmo ramo e endereço da executada).

5. Para que o patrimônio dos descendentes seja alcançado, exige-se a instauração do devido contraditório incidental na origem, seja pelo rito do art. 792, § 4º, do CPC, ou mediante Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ - art. 133 e seguintes do CPC), garantindo-se a ampla defesa aos terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Havendo indícios de fraude à execução e confusão patrimonial familiar, é vedada a exclusão sumária dos terceiros do cumprimento de sentença sob o fundamento exclusivo de não constarem no título executivo, sendo necessária a instauração de incidente próprio (IDPJ ou rito do art. 792, § 4º, do CPC) para apuração do desvio patrimonial sob o crivo do contraditório.

2. É defeso ao Tribunal reconhecer originariamente a fraude à execução não apreciada pelo juízo de piso, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: arts. 133 e seguintes; 779, I; e 792, § 4º, todos do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes, súmulas ou temas no texto do voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017497-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FABIANO FARIA

AGRAVADOS: REINALDO MIOTTO, SANTA REGINA CEZAR MIOTTO, INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE ARGILA MIOTTO LTDA E SANTA REGINA CEZAR MIOTTO ME

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

V O T O

Conforme relatório, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
FABIANO FARIA
contra as decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5002287-63.2022.8.08.0038.

Na instância de origem, o exequente, ora Agravante, move a fase executiva para a satisfação de crédito decorrente de condenação por extração irregular de produto mineral. Diante da ausência de patrimônio livre em nome dos executados originários, o credor peticionou indicando a ocorrência de severa blindagem patrimonial, confusão e fraude à execução, alegando que o patrimônio do casal devedor estaria sendo intencionalmente transferido e ocultado em nome de seus filhos: Charllon Cézar Miotto, Raiane Cézar Miotto e Sahyanne Cézar Miotto. Por tais razões, requereu atos de constrição judicial sobre os bens de titularidade destes terceiros.

O Magistrado de primeiro grau, contudo, acolheu a tese defensiva de ilegitimidade passiva suscitada pelos devedores em sede de embargos de declaração, determinando a exclusão sumária e peremptória dos três filhos do polo passivo do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que estes terceiros não participaram da lide na fase de conhecimento, não constando seu nome no título executivo judicial (art. 779, I, do CPC). Na mesma oportunidade, o juízo de piso manteve-se silente e não enfrentou o mérito das alegações de fraude e desvio patrimonial.

Irresignado, o Agravante interpôs o presente recurso sustentando, em síntese:
a)
a existência de um Grupo Econômico Familiar de fato estruturado para esvaziar o patrimônio dos devedores originários;
b)
que os filhos receberam patrimônio quando ainda menores de idade e sem lastro financeiro próprio;
c)
que há confissão expressa em autos de Embargos de Terceiro quanto à administração familiar e gerência conjunta sobre as empresas registradas em nome dos descendentes ; e
d)
que a pretensão não visa à inclusão definitiva dos terceiros como réus, mas sim à viabilização de penhora sobre os bens que, de fato, pertencem aos devedores principais.

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade recursal por
supressão de instância
, uma vez que o mérito da fraude à execução e da confusão patrimonial não foi objeto de apreciação específica pelo juízo natural de primeiro grau. No mérito, pugnaram pelo desprovimento do recurso, aduzindo a autonomia financeira dos filhos e a intangibilidade de seus bens à luz do devido processo legal.

A apreciação do pedido de tutela provisória de urgência foi postergada para o julgamento definitivo de mérito, haja vista a prejudicialidade decorrente da dúvida sobre a admissibilidade, questão esta superada com o recolhimento hígido do preparo recursal.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do recurso principal.

Prefacialmente, releva notar a envergadura econômica do litígio de origem. Conforme as memórias de cálculo atualizadas acostadas aos autos principais, o montante integral exequendo perfaz a vultosa monta de
R$ 6.815.764,74
(seis milhões, oitocentos e quinze mil, setecentos e sessenta quatros reais e setenta e quatro centavos), atualizado até agosto de 2025, composto por R$ 6.196.089,76 de crédito principal e R$ 619.614,98 a título de honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono do exequente. O expressivo passivo acumulado confere relevo e justifica a legítima busca do credor por mecanismos assecuratórios eficazes contra a insolvência dos devedores.

A análise detida do caderno processual revela que as alegações do Agravante não se revestem de caráter genérico. Há elementos documentais de forte densidade indiciária que apontam para a provável ocorrência de simulação e confusão patrimonial no seio do núcleo familiar:

- Histórico da Matrícula nº 3.598 do CRI de Nova Venécia:
O imóvel imobiliário urbano de 6.000 m2, situado em lugar denominado Cachoeira Grande, foi transmitido à executada Santa Regina Cezar Miotto por meio de escritura lavrada em 24/10/2006, exatamente no mesmo ano de distribuição da ação de conhecimento originária. Ademais, consta da Matrícula (AV-9-3.598) a averbação de penhora eletrônica realizada pela Vara do Trabalho local em 10/06/2024 para garantia de execução trabalhista, a demonstrar o cerco creditício e o estado de insolvência dos devedores.

- Constituição Empresarial Translativa:
Os cartões de CNPJ e certidões da Junta Comercial demonstram que o filho do casal, Charllon Cezar Miotto, figurou originariamente como sócio da executada Indústria de Beneficiamento de Argila Miotto Ltda. Posteriormente, formalizou a abertura da firma individual "Charllonn Cezar Miotto ME" (Disk Areia e Brita Miotto), operando rigorosamente no mesmo ramo de comércio varejista de materiais de construção, utilizando o mesmo endereço da sede de seus pais (Rodovia do Café, nº 680, Bairro Bela Vista, Nova Venécia) e o exato número de telefone celular de contacto constante dos cadastros da empresa materna.

- A Penhora no Rosto dos Autos e o Interesse de Terceiros:
Soma-se a isso o fato de o próprio crédito do Agravante Fabiano Faria já se encontrar formalmente constrito por meio de
penhora no rosto dos autos
deferida em 14/03/2025 nos autos nº 0003805-67.2008.8.08.0038, em favor de terceira interessada, Michelle Berzin Barcellos Ponath, no importe de R$ 19.348,29. Logo, o desfecho da localização de bens nesta execução interessa não apenas ao Agravante, mas à higidez de toda uma cadeia de credores judiciais subsequentes.

Estabelecido o panorama fático, cumpre enfrentar a preliminar de
supressão de instância
arguida pelos Agravados.

Com efeito, assiste razão aos executados e à jurisprudência por eles invocada no sentido de que este Órgão Colegiado não pode, em sede de agravo de instrumento, declarar de forma originária a ocorrência de fraude à execução e determinar a penhora direta de bens dos filhos. O Juiz de primeiro grau eximiu-se de examinar o mérito do desvio patrimonial, limitando-se a decretar a ilegitimidade passiva dos filhos por critérios puramente formais ligados ao título. Manifestar-se este Tribunal diretamente sobre a subsistência da fraude configuraria grave violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal, subtraindo dos terceiros o direito de defesa perante o juízo natural da causa.

Ocorre que, por outro giro, não se pode chancelar a postura puramente omissiva adotada pela instância originária. O exequente provocou o juízo de primeiro grau demonstrando sérios indícios de ocultação de bens dentro do grupo familiar, tendo o Magistrado simplesmente promovido a exclusão sumária dos terceiros e lavado as mãos em sede de juízo de retratação e aclaratórios. Isentar os bens dos filhos de qualquer fiscalização sem avaliar o mérito das transferências gratuitas configura inequívoca
negativa de prestação jurisdicional
.

A sistemática do Código de Processo Civil moderno repele formalismos exacerbados que sirvam de blindagem para a insolvência fraudulenta. Se o devedor transfere gratuitamente ou simula a criação de empresas em nome de descendentes com o fito de frustrar a execução, a citação da lide cognitiva não é óbice intransponível para a responsabilização patrimonial secundária.

Todavia, para que o patrimônio de Charllon, Raiane e Sahyanne seja alcançado, o ordenamento jurídico exige a instauração do devido contraditório incidental perante o Juízo a quo. Não há falar em inclusão automática dos filhos no polo passivo como devedores solidários do título, mas sim na submissão de seus bens ao império da execução nos termos do art. 792, § 4º, do CPC, ou, alternativamente, mediante a instauração do
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ)
para fins de extensão dos efeitos executivos por confusão patrimonial (art. 133 e seguintes do CPC).

Desta feita, a decisão de primeiro grau que simplesmente operou a exclusão terminante e definitiva dos terceiros deve ser reformada, não para que este Tribunal decrete a penhora imediata, mas para que
prevaleça a legitimidade dos terceiros em figurar no polo passivo incidental
para fins de apuração da fraude na instância de origem.

Desta forma, preserva-se o duplo grau de jurisdição, franqueando-se aos filhos a oportunidade de comprovar a origem lícita e autônoma de seus recursos, ao mesmo tempo em que se confere efetividade à prestação jurisdicional buscada pelo credor.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a decisão objurgada, afastando a exclusão sumária e definitiva de Charllon Cézar Miotto, Raiane Cézar Miotto e Sahyanne Cézar Miotto da demanda.

Por conseguinte, determino que o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, mantendo os terceiros vinculados incidentalmente, ordene a abertura de contraditório específico ou instauração de procedimento incidental adequado (IDPJ ou rito do art. 792, § 4º, do CPC), colhendo-se a defesa dos descendentes e realizando-se a dilação probatória necessária na origem para a posterior prolação de decisão fundamentada sobre o mérito da fraude à execução e da confusão patrimonial familiar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar